Tribunal: TJSP
Processo: 1007837-07.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA JULGADA EXTINTA SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO IV DO CPC, POR PRETENSA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS – documentos entendidos como não apresentados pelo i. magistrado de 1o grau que não eram essenciais – exordial que se fez acompanhar de documentação

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA JULGADA EXTINTA SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO IV DO CPC, POR PRETENSA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS – documentos entendidos como não apresentados pelo i. magistrado de 1o grau que não eram essenciais – exordial que se fez acompanhar de documentação suficiente (cópia da apólice contratada entre a apelante e sua segurada, laudos técnicos, demonstrativo de pagamento e "Carta de Aviso de Sinistro" assinada pela segurada), na linha do que dispõe o artigo 320 do CPC – petição inicial em consonância com os requisitos do artigo 319 do referido diploma legal – extinção da ação sem conhecimento do mérito afastada – impossibilidade de pronto julgamento da lide – necessidade de se oportunizar à apelada o exame técnico do aparelho da segurada que foi danificado – único meio, aparentemente, de se demonstrar que o bem foi danificado por outra causa e não por problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia – sem a oportunidade de produção da prova, a apelada estaria obstada demonstrar a ausência de nexo – produção da prova expressamente requerida pela apelada por ocasião da audiência, cuja produção fica determinada – ação que deve prosseguir em 1o grau, passando-se à fase instrutória – apelante que deverá apresentar o aparelho danificado a fim de que a apelada possa produzir a prova pericial que requereu – observação no sentido de que caso o bem não seja apresentado, não poderá se dar a inversão do ônus da prova.

Resultado: recurso provido para o fim de se afastar o decreto de extinção, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007837-07.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ACE
SEGURADORA S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, com determinação e observação. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007837-07.2018.8.26.0084 - Voto 24567
2
VOTO No: 24567
APEL. No: 1007837-07.2018.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS FORO REGIONAL DE VILA MIMOSA 3a
VARA CÍVEL
JUIZ: CÁSSIO MODENESI BARBOSA
APTE. : ACE SEGURADORA S/A.
APDA. : ELEKTRO REDES S/A.
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA
CONTRA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA
JULGADA
EXTINTA
SEM
CONHECIMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.
485, INCISO IV DO CPC, POR PRETENSA NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS

documentos entendidos como não apresentados pelo i. magistrado
de 1o grau que não eram essenciais
exordial que se fez
acompanhar de documentação suficiente (cópia da apólice
contratada entre a apelante e sua segurada, laudos técnicos,
demonstrativo de pagamento e “Carta de Aviso de Sinistro”
assinada pela segurada), na linha do que dispõe o artigo 320 do
CPC petição inicial em consonância com os requisitos do artigo
319 do referido diploma legal
extinção da ação sem
conhecimento do mérito afastada impossibilidade de pronto
julgamento da lide necessidade de se oportunizar à apelada o
exame técnico do aparelho da segurada que foi danificado único
meio, aparentemente, de se demonstrar que o bem foi danificado
por outra causa e não por problema de corrente vinculado à rede
de distribuição de energia sem a oportunidade de produção da
prova, a apelada estaria obstada demonstrar a ausência de nexo
produção da prova expressamente requerida pela apelada por
ocasião da audiência, cuja produção fica determinada ação que
deve prosseguir em 1o grau, passando-se à fase instrutória
apelante que deverá apresentar o aparelho danificado a fim de que
a apelada possa produzir a prova pericial que requereu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007837-07.2018.8.26.0084 - Voto 24567
3
observação no sentido de que caso o bem não seja apresentado,
não poderá se dar a inversão do ônus da prova.
Resultado: recurso provido para o fim de se afastar o decreto
de extinção, com determinação e observação.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora ACE Seguradora S/A. contra a ré Elektro Redes S/A. Alegou a autora que
firmou contrato de seguro na modalidade compreensivo residencial com Aida Maria
Rinaldi Camargo, representado pela apólice no 1.140.001.721 (fls. 33). A unidade
consumidora segurada foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição da ré, o que ensejou danos ao bem eletroeletrônico descrito na inicial que
guarnecia o referido imóvel. Após exame pormenorizado do bem sinistrado e da
apuração da causa do dano, empresa especializada elaborou parecer técnico (fls.
126). A má qualidade do sistema de fornecimento de energia elétrica da ré ocasionou
danos em componente do bem eletroeletrônico segurado, tornando-o impróprio para
o uso. A ré não preparou a sua rede de distribuição com dispositivos de segurança
capazes de impedir os distúrbios na tensão fornecida para a unidade consumidora
lesada. Indenizou a segurada no valor de R$ 1.599,00, já descontada a franquia (fls.
131). Não obteve êxito nas tratativas administrativas. Sub-rogou-se no direito da
segurada contra a responsável pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do
valor desembolsado.
A ação foi julgada extinta, sem exame do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso IV do CPC/2015. Entendeu o i. magistrado de 1o
grau que não havia prova da contratação do seguro. Em razão da sucumbência, a
autora foi condenada no pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa (sentença de fls. 379/380, complementada pela
decisão referente a embargos de declaração de fls. 387).
Inconformada, a autora apelou (fls. 390/409). Sustentou que a
relação contratual com sua segurada restou comprovada pela apólice firmada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007837-07.2018.8.26.0084 - Voto 24567
4
meio eletrônico juntada aos autos, bem como por outros documentos pertinentes à
relação contratual. A emenda da inicial deveria ter sido determinada. Era o caso de
afastamento da extinção da ação e pronto conhecimento do pedido que deveria ser
acolhido. O sinistro ocorreu por falha na prestação de serviços da apelada. Por conta
da existência do contrato de seguro, após a regulação do sinistro, indenizou sua
segurada. Os laudos técnicos juntados aos autos comprovaram que as avarias
causadas no bem da sua segurada provieram da rede de distribuição de energia
elétrica de responsabilidade da apelada. O laudo e o orçamento produzidos por
empresa técnica eram imparciais. A má prestação do serviço da ré acarretou os danos
no equipamento da segurada. Produziu todas as provas necessárias para comprovar o
nexo de causalidade entre a omissão da ré e o dano decorrente. A responsabilidade da
ré era objetiva. O nexo de causalidade estava caracterizado. Aplicava-se ao caso o
CDC, notadamente a inversão do ônus da prova. A ré não comprovou que a oscilação
na rede foi ocasionada por qualquer outro fato alheio à sua atividade. Sub-rogou-se
nos direitos da segurada. Não havia que se falar em problemas nas instalações
internas da segurada. Pelo que expôs, pediu que fosse afastado o decreto de extinção
e julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls.414/434), a apelada, em preliminar,
alegou ausência de documento essencial a prova da relação contratual com a
segurada. No mais, pediu basicamente que o recurso interposto fosse desprovido.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da publicação no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o,
todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
A alegação de ausência de documento essencial feita em
contrarrazões como preliminar (fls. 416) se confunde, pelo óbvio, com o mérito
recursal e merecerá exame na sequência.
O decreto de extinção da ação deve ser afastado.
O i. magistrado sentenciante entendeu que “(...) não há prova
documental dos contratos de apólices de seguros dos segurados demonstrando a
existência do seguro a se justificar a ação regressiva; nem se argumente com a tela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007837-07.2018.8.26.0084 - Voto 24567
5
de fls. 33/123, pois trata-se de produção de ato unilateral do autor. 2.1. Esta prova
seria de fácil produção para a autora, cuja oportunidade se deu com a distribuição
da ação, uma vez que se trata de documento velho (CPC-396). 2.1.1. Lembre-se; o
direito adquirido exige prova idônea da livre manifestação de vontade para que se
reconheça o ato jurídico perfeito, qualidades estas ausentes no documento juntado
pela autora como prova da relação contratual. 2.2. Consequência: decreta-se o non
liquet” (fls. 379/380).
Respeitado o entendimento externado, não há que se falar em
ausência de documentos essenciais para a propositura da ação.
Primeiramente, documento essencial é aquele sem o qual a
ação sequer pode ser proposta. Enquadra-se nessa categoria, v.g., a procuração. Os
documentos que fazem prova do direito alegado não são essenciais e a não
apresentação deles leva à improcedência da ação e não à sua extinção sem análise do
mérito.
A par disso, considerados ou não essenciais os documentos
mencionados na sentença, eles estão nos autos.
A inicial se fez acompanhar da apólice, do aviso de sinistro,
dos laudos técnicos e do demonstrativo de pagamento (fls. 32/132).
Por evidente, em se tratando de ação de regresso, os
documentos apresentados pela seguradora não contam com a participação da apelada.
Assim, no que tange à última, podem ser chamados de unilaterais, o que não lhes
retira o valor probatório.
Consigne-se que dos documentos apresentados constam o
número da apólice, o tipo do produto, a data da vigência do seguro, o nome da
segurada, o local de risco e as coberturas contratadas. Ademais, foi apresentado
também o documento denominado “Carta Aviso de Sinistro” assinado pela cliente
(fls. 125). Tais documentos foram corretamente apresentados com a inicial, na linha
do que dispõe o artigo 320 do CPC.
Sem a menção de quaisquer outros defeitos, conclui-se que a
petição inicial estava em consonância com os requisitos do artigo 319 do referido
diploma legal.
Assim, sem outros comentos, deve ser afastado o decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007837-07.2018.8.26.0084 - Voto 24567
6
extinção da ação sem análise do mérito.
No mais, não é possível que se passe, de pronto, ao
conhecimento do pedido. Há questão fática que precisa ser dirimida em 1o grau.
Como já anotado, a apelante, em virtude de contrato de seguro
na modalidade compreensivo residencial pagou indenização no valor de R$ 1.599,00
para o conserto do bem eletroeletrônico que guarnecia a unidade consumidora
segurada, danificado por motivo de “descarga elétrica”, nos termos dos pareceres
técnicos de fls. 126 e 132). Este o valor buscado em face da apelada, por conta da
propalada responsabilidade dela pelo evento.
Pois bem. O pagamento do sinistro ficou devidamente
comprovado pelo documento de fls. 131, o qual demonstra o depósito do valor
apurado em conta corrente. Em sendo assim, em tese terá a apelante o direito de
receber em regresso, do causador do evento lesivo, a indenização desembolsada em
prol da segurada. É o que há muito preconiza a Súmula no 188 do STF. Para tanto, há
necessidade de demonstração do nexo causal, qual seja, de que os danos no
equipamento da segurada advém da rede de distribuição da apelada.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do referido diploma legal.
Dito isso, não se pode presumir desde já o nexo de causalidade
entre os danos havidos no aparelho da segurada da apelante e a prestação do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007837-07.2018.8.26.0084 - Voto 24567
7
desenvolvida pela apelada.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelante
efetivamente assume a posição da segurada consumidora, ao indenizá-la
, é
prematuro se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelante
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelada, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelada possa produzir a prova da qual
ficará encarregada. Se não for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma
vez que não terá como demonstrar que os danos ocorridos no aparelho da segurada da
apelante não advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria apenas onerada com a produção da prova que em
princípio seria da apelante. Ela acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na
prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que o aparelho foi danificado por outra causa e não por problema de
corrente vinculado à rede de distribuição de energia, sem a produção da prova, a
apelada estaria obstada de fazer ver a ausência de nexo.
Pois bem, no caso dos autos não está descartada a
possibilidade de a apelada produzir tal prova promover o exame do aparelho
danificado. Não há notícia nos autos no sentido de que o aparelho danificado não foi
conservado.
Por ocasião da audiência, a apelada requereu expressamente a
produção da prova pericial (fls. 377). A produção de tal prova, pertinente para a
demonstração de inexistência do nexo, fica expressamente determinada.
Em sendo assim, o processo deve prosseguir em 1o grau,
passando-se à fase instrutória. A apelante deverá apresentar o aparelho danificado a
fim de que a apelada possa produzir a prova pericial que requereu. Caso o bem não
seja apresentado, não poderá se dar a inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007837-07.2018.8.26.0084 - Voto 24567
8
Nesses moldes, dá-se provimento ao recurso para o fim de
se afastar o decreto de extinção da ação, com a determinação de que se passe à
instrução processual para a produção da prova requerida pela apelada e com
observação a respeito da inversão do ônus.
CASTRO FIGLIOLIA

Relator